Tribunal: TJMT
Processo: 1020517-39.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020517-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[REGINALDO TRIGUEIROS PEREIRA - CPF: 020.896.071-65 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1020517-39.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

Apelado:
Reginaldo Trigueiros Pereira

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – PROPRIETÁRIO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do seguro, ante aos termos da sumula 257, do STJ.

A eventual inadimplência do prêmio do seguro não configura justo motivo para a recusa do pagamento da indenização securitária, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1020517-39.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

Apelado:
Reginaldo Trigueiros Pereira

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório que lhe move Reginaldo Trigueiros Pereira, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Inconformada, a apelante recorre sustentando que o apelado não faz
jus
ao recebimento da indenização securitária, em face da inadimplência do prêmio, notadamente em razão de ser o proprietário do automóvel. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 82811015)
, pugnando pela condenação da apelante por litigância de má-fé e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1020517-39.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

Apelado:
Reginaldo Trigueiros Pereira

VOTO

Infere-se dos autos que Reginaldo Trigueiros Pereira move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a seguradora, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 05 de novembro de 2017.

A douta magistrada julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante a pagar

R$ 5.062,50 (cinco mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, acrescido de juros a partir da citação e correção monetária da data do sinistro, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformada, a seguradora recorre defendendo que diante da inadimplência do prêmio do seguro, a ação deve ser julgada improcedente, mormente em razão do autor/apelado ser o proprietário do automóvel.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

É cediço que a inadimplência do prêmio não acarreta o indeferimento da ação, não eximindo a seguradora de indenizar o segurado, ainda que a vítima seja proprietária do veículo, conforme o entendimento do c. STJ, consolidado pela Súmula n. 257: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, confira:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do seguro, ante aos termos da sumula 257, do STJ.
(...)”
(RAC n. 1046313-32.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.05.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – 1o APELO – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ

– 2o PELO –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

O direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, restando demonstrado à saciedade na hipótese, não está vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT
.”
(RAC n. 1040003-10.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021 - negritei)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -ART. 1.021, §4o DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
(...)”
(RAIN n. 1027882-47.2019.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado,

Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.05.2021)

Portanto, a eventual inadimplência do prêmio do seguro não configura justo motivo para a recusa do pagamento da indenização securitária, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo.

Quanto à litigância de má-fé arguida pelo apelado em contrarrazões, não há que se falar em condenação da apelante, vez que não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do art. 80, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, deixo de arbitrar a verba honorária recursal, ante a inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC, no presente caso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021